Tribunal: TJSP
Processo: 2054523-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que indefere parte dos quesitos apresentados ao perito – Tema que não está elencado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cujo inciso XI prevê, de maneira clara e expressa, o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão que distribui o ônus da prova de modo diverso do convencional – Ainda que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que indefere parte dos quesitos apresentados ao perito – Tema que não está elencado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cujo inciso XI prevê, de maneira clara e expressa, o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão que distribui o ônus da prova de modo diverso do convencional – Ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha fixado, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), pela mitigação do referido rol, não se vislumbra a urgência da presente questão, ou seja, que é necessário o manejo de agravo de instrumento em razão da inutilidade de interposição e julgamento futuros de apelação – Recurso não conhecido.